Tribunal: TJDFT
Processo: 0748467-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748467-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HILDA RODRIGUES MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Hilda Rodrigues Martins, deferiu a tutela de urgência consistente na obrigação de a agravante autorizar o tratamento com o medicamento Dupilumab10, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 (autos no 0745537-66.2024.8.07.0001, ID no 215658497, págs. 1-6). 2. A agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois não haveria prova da probabilidade do risco de lesão ou morte da agravada. 3. Defende que o tratamento pleiteado pela agravada não estaria contemplado pelo rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tampouco amparado na Lei no 9.656/98 que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde. 4. Requer a concessão de feito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar para desobrigá-la de fornecer e custear o medicamento à agravada até o julgamento da controvérsia. 5. Preparo (ID no 66160488 e no 66160490). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 8. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, a agravante submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS). 9. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 10. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 referentes a procedimentos como exames, terapias e cirurgias. 11. O relatório médico anexado ao ID no 215039649 informa o quadro clínico da agravada e as medicações já utilizadas, destacando a necessidade de utilização do medicamento prescrito, pois a outra opção existente (Ciclosporina) “não seria uma escolha segura, pelo potencial de nefrotoxicidade”. 12. Contudo, a condição identificada na agravada (CID L20.9, dermatite atópica grave) não implica obrigatoriedade de fornecimento da medicação que lhe foi prescrita, uma vez que não há demonstração de que o plano de saúde seja contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer o fármaco. 13. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar está prevista na Lei no 9.656/98, que em seu artigo 10, inciso VI, somente admite exceção para os antineoplásicos e aqueles necessários ao controle de efeitos adversos do tratamento oncológico. 14. A exceção foi ampliada para o medicamento Ofatumumabe, indicado para o tratamento de pacientes adultos com esclerose múltipla. Logo, a enfermidade da agravada não consta nas exceções admitidas pela ANS no que tange à obrigatoriedade de fornecimento de medicação para uso domiciliar. 15. Registre-se que a consulta pública disponibilizada no site do CNJ contém notas técnicas emitidas em casos semelhantes ao objeto desta demanda (https://www.pje.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php), com pareceres desfavoráveis. 16. Importante destacar que a medicação prescrita pode ser encontrada na rede pública de assistência à saúde, o que também afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Precedente desta Turma: Acórdão no 1929605, 0733736-59.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 19. Suspendo a determinação de fornecimento do medicamento imposta à agravante na decisão recorrida (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO